Tribunal: TJDFT
Processo: 0730051-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO MARCIO MENDES DO VALE, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória deduzido em reconvenção, no qual pretende a reintegração de posse de automóvel sobre o qual pende o litígio. O agravante alegou que não teria condições de arcar com as despesas processuais e requereu o benefício da gratuidade de justiça. Para tanto, anexou declaração de hipossuficiência. Ante indícios de que não preencheria os requisitos para o benefício, foi dada oportunidade para que comprovasse a hipossuficiência. Sobreveio petição em que reiterou que é autônomo e realizaria apenas trabalhos esporádicos. Colacionou cópia da carteira da carteira de trabalho e de extratos bancários e reiterou o pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O recorrente afirmou que está desempregado e anexou cópia da carteira de trabalho, cujo último registro foi baixado em 02 de novembro de 2016. Porém, o longo período que se passou após o encerramento do último contrato de trabalho, aliado ao valor do negócio celebrado em novembro de 2019, em valor de R$37.100,00, denota que oculta atividade remunerada exercida na informalidade. Inclusive ressalta-se que consta dos parcos extratos bancários anexados aos autos lançamentos a crédito recebidos de pessoas naturais e de cartão, como se vê do lançamento “crédito domicílio cartão – lynx cartão de débito”, no valor de R$350,00, recebido em 11 de agosto, o que reforça os indícios de renda não revelada. Deixou de trazer qualquer outro elemento que comprove sua alegação. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos traz indícios de renda, posto que não é crível tenha obtido tamanho crédito sem comprovar renda suficiente perante a instituição financeira. O benefício da gratuidade se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidencia, não está compreendida no caso do recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator